Tribunal: TJSP
Processo: 1522810-26.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Pleitos de aplicação de exclusão do tráfico privilegiado ou aplicação em menor fração, imposição de regime fechado e afastamento da substituição. Impossibilidade. Réu flagrado em posse de 50 pedras de crack, com peso líquido de 20,2 gramas, além de ter em depósito 56 porções de cocaína, com peso líquido de 20,7 gramas, 18

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Pleitos de aplicação de exclusão do tráfico privilegiado ou aplicação em menor fração, imposição de regime fechado e afastamento da substituição. Impossibilidade. Réu flagrado em posse de 50 pedras de crack, com peso líquido de 20,2 gramas, além de ter em depósito 56 porções de cocaína, com peso líquido de 20,7 gramas, 18 pedras de crack, com peso líquido de 2,6 gramas, e 59 porções de Cannabis Sativa L, com peso líquido de 200,6 gramas. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade de droga que não justifica maior gravame. Redutor reconhecido e aplicado à fração de metade. Manutenção das penas, ante a ausência de reclamo da defesa. Regime aberto e substituição da sanção corporal mantidos. Recurso ministerial que se nega provimento.